Tribunal: TJDFT
Processo: 0724591-52.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. IMPLANTE DE MARCA-PASSO. RECOMENDAÇÃO MÉDICA. RECUSA SECURITÁRIA. DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO.
1. Deve ser considerada indevida a recusa de cobertura do plano de saúde para custeio do “implante cardiodesfibrilador multissítio – TRC-D” (marca-passo), justificada no não preenchimento das diretrizes de utilização do procedimento, quando diante da prescrição médica e da urgência do caso, pois demonstrado o risco de vida do paciente.
2. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.